Tribunal: TJSP
Processo: 3004382-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada pela ora agravante, oportunidade na qual argumentava a executada com a inexistência de atraso no cumprimento da obrigação de fazer – Intimação pessoal que se deu após o cumprimento da obrigação – Aplicação da Súmula 410 do STJ – Multa indevida – Recurso provido.